Tribunal: TJPA
Processo: 0021457-24.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021457-24.2019.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA ESTUMANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCÊNDIO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e incêndio majorado, previstos nos arts. 155, §4º, I e IV, e 250, §1º, II, "a", do Código Penal. A condenação fundou-se em provas produzidas na fase inquisitorial e judicial, consistentes em boletim de ocorrência, declarações das vítimas, reconhecimento do réu em juízo e confissão extrajudicial parcial. A defesa, por sua vez, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pela prática dos delitos de furto qualificado e incêndio majorado; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra respaldo em conjunto probatório coeso, composto por declarações firmes e coerentes das vítimas, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório, que reconheceram o réu como autor do furto e do incêndio, bem como por confissão extrajudicial colhida na fase inquisitorial, a qual, mesmo retratada, mantém sua validade quando corroborada por outros elementos probatórios.

A ausência de testemunha presencial não compromete a higidez da prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais (AREsp n. 2.435.147/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024).

A materialidade delitiva restou comprovada mediante boletim de ocorrência, documentos constantes do inquérito e declarações das vítimas, evidenciando o arrombamento da residência, subtração de bem móvel e posterior incêndio que atingiu imóvel contíguo.

Quanto à dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não bastando referências genéricas à reprovabilidade da conduta para justificar a elevação da pena-base.

Por outro lado, os antecedentes do réu, demonstrados por condenação com trânsito em julgado, autorizam a manutenção do desvalor correspondente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porquanto a admissão da prática do crime, ainda que em sede extrajudicial, atrai a incidência da benesse, nos moldes da orientação consolidada da Corte Superior.

A pena definitiva foi readequada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em concurso material entre os delitos de furto qualificado e incêndio majorado, mantendo-se o regime inicial aberto, por se tratar de pena inferior a 04 (quatro) anos e ausência de circunstâncias judiciais preponderantes desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode ser sustentada com base em declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por demais elementos probatórios, ainda que não haja testemunha presencial.

A confissão espontânea extrajudicial, ainda que retratada posteriormente, é apta a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que coadunada com os demais elementos de prova.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo justificativas genéricas ou padronizadas para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 155, §4º, I e IV, e 250, §1º, II, “a”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RODRIGO OLIVEIRA ESTUMANO contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, com fundamento nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, e 250, §1º, II, alínea "a", do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

Na origem, a denúncia formulada pelo Ministério Público narra que, em 18 de setembro de 2019, por volta das 03h30min, o apelante, em comunhão de desígnios com outro agente, adentrou mediante arrombamento na residência da vítima Francisco Cesar Barros de Sousa, situada na Travessa Tavares Bastos, nº 1518-C, e subtraiu uma caixa de som. Em seguida, segundo relato da acusação, ateou fogo no imóvel, o qual, pelas chamas alastradas, atingiu também o estabelecimento comercial de Rafael Nogueira da Silva Cirino.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base no boletim de ocorrência, declarações das vítimas e testemunhas, e demais elementos colhidos na instrução. O recorrente foi condenado com base no concurso material de crimes.

Nas razões recursais, colacionadas sob o ID 19550174, a defesa técnica, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva. Argumenta que os depoimentos das vítimas se fundam em suposições e não há testemunhas presenciais dos fatos, inexistindo elementos que confirmem que o apelante participou dos crimes. Sustenta ainda que o frentista que teria testemunhado os fatos não foi arrolado nem ouvido em juízo. A defesa assevera, com base no princípio do in dubio pro reo, que o conjunto probatório não se mostra suficientemente robusto para sustentar a condenação, razão pela qual pugna pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que os fundamentos adotados pelo juízo a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal são genéricos e inidôneos, requerendo que esta seja redimensionada para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 19550176), o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua Promotora de Justiça, defende a manutenção da sentença condenatória. Argumenta que as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a autoria e a materialidade delitiva, destacando que as vítimas reconheceram o recorrente como autor dos fatos e que, embora não haja testemunhas oculares, os elementos probatórios coligidos são coerentes e convergentes, formando um conjunto apto a embasar o édito condenatório. Ressalta ainda que não houve violação ao devido processo legal e que a dosimetria foi corretamente fundamentada conforme os critérios do art. 59 do Código Penal.

O Ministério Público, em parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 24824618), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com base na suficiência probatória para a condenação, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas, reiterando a idoneidade das provas colhidas em juízo, em especial os depoimentos das vítimas que reconheceram o apelante em audiência como autor dos crimes.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia à insurgência recursal interposta por Rodrigo Oliveira Estumano, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e IV, e 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, sob a imputação de ter arrombado a residência da vítima
Francisco Cesar Barros de Sousa
, subtraído objeto do local (uma caixa de som), e, em seguida, ateado fogo ao imóvel, o que gerou ainda a destruição parcial de propriedade vizinha de titularidade de
Rafael Nogueira da Silva Cirino
.

A defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentou em suas razões a ausência de prova segura quanto à autoria, requerendo, em consequência, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, apontando fundamentação inidônea na fixação da pena-base.

A tese absolutória não merece prosperar.

Quanto à
materialidade delitiva
, não há qualquer controvérsia nos autos. O boletim de ocorrência, os registros da autoridade policial, os termos de declaração das vítimas e os elementos constantes no inquérito confirmam a ocorrência de arrombamento e furto, seguido de incêndio. A destruição parcial do imóvel vizinho está igualmente documentada.

No tocante à
autoria
, o conjunto probatório formado durante a instrução judicial revela declarações firmes e coerentes das vítimas que, em juízo, reconheceram o réu como autor da subtração e do subsequente incêndio. Embora o frentista do posto de combustíveis, apontado como testemunha ocular, não tenha prestado depoimento por temor de represálias — o que, por si só, não macula a idoneidade do reconhecimento —, o conteúdo das declarações prestadas pelas vítimas, reiteradas sob o crivo do contraditório, somadas às circunstâncias da prisão e à confissão parcial do corréu na fase inquisitorial, formam um conjunto suficientemente harmônico e verossímil para sustentar o édito condenatório.

É de se anotar que, segundo consta dos autos, a vítima Francisco Cesar Barros afirmou que o frentista presenciou Rodrigo saindo do imóvel com a caixa de som antes do incêndio. Essa narrativa é corroborada pelo fato de que a res furtiva teria sido posteriormente localizada num estabelecimento comercial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o depoimento da vítima pode, sim, servir como prova suficiente para a condenação, desde que coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, é importante destacar que,
na fase inquisitorial, o próprio réu confessou a prática do delito
, embora tenha retratado tal confissão em juízo, o que, porém, não retira sua eficácia quando cotejada com os demais elementos.

Dessa forma, afasta-se a alegação de insuficiência probatória, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Passo à análise da
dosimetria da pena
, na forma do art. 59 do Código Penal.

Primeira Fase – Pena-base

Na sentença, o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, examinando os fundamentos apresentados, verifica-se que a
culpabilidade foi valorada sem fundamentação idônea
, havendo apenas referência genérica ao grau de reprovabilidade da conduta, sem qualquer elemento concreto que o diferencie dos casos comuns da espécie. Por essa razão, afasto a valoração negativa da culpabilidade, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto aos
antecedentes
, há nos autos menção de processos pretéritos, sendo um deles com trânsito em julgado, o que autoriza sua valoração negativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Portanto, mantenho o desvalor apenas quanto aos antecedentes.

Dessa forma,
readequo a pena-base para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes

A sentença não reconheceu atenuantes. Todavia, é incontroverso que o réu
confessou a prática do crime perante a autoridade policial
, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Ainda que tenha se retratado em juízo, a confissão extrajudicial, válida e eficaz, basta para atrair a benesse legal.

Assim, aplico a atenuante da confissão espontânea,
reduzindo a pena em 1/6
, conforme pacífica orientação do STJ.

A pena passa, então, a
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Não constam agravantes devidamente demonstradas nos autos, razão pela qual nenhuma será aplicada nesta fase.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Foram reconhecidas as qualificadoras do furto mediante rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I) e o concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV), além do crime de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, "a"). Os crimes foram aplicados em concurso material (art. 69 do CP).

Mantido o concurso material, as penas devem ser aplicadas individualmente e somadas.

Furto qualificado
: pena definitiva de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 25 dias-multa
;

Incêndio majorado
: pena fixada na sentença em
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 15 dias-multa
, sem impugnação da defesa quanto a esse ponto, razão pela qual mantenho inalterada.

Totalizando, pois,
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, em consonância com a sentença, mas com nova fundamentação e readequação parcial da dosimetria.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, compatível com a pena imposta e inexistência de circunstâncias desfavoráveis em número expressivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para
readequar a dosimetria da pena
conforme fundamentação exposta, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto,
mantendo os demais termos da decisão objurgada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026